Tribunal: STF
Processo: AP 1049
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação penal privada ajuizada pelo Senador da República Vanderlan Vieira Cardoso contra o Senador da República Jorge Kajuru pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 139 e 140 do Código Penal.



    O querelante acusa o querelado do cometimento dos crimes de difamação e injúria em seis oportunidades distintas (art. 139 c/c art. 141, III, por duas vezes, e art. 140, c/c art. 141, III, por quatro vezes), praticados em 30 de maio de 2019, tendo em vista o desferimento de críticas e palavras de cunho pejorativo e ofensivo contra o querelante, descrito como “pateta bilionário”, “inútil”, “idiota incompetente”, “pateta desprezível”, “chumbrega” e “trapalhão desqualificado”, além de ter sido acusado de usar seu mandato como Senador da República para fazer “negócios”, referindo-se de forma pejorativa às atividades empresariais e políticas do querelante. Aduz o requerente que o querelado também teria imputado a ele suposta proximidade com narcotraficante do estado de Roraima, mediante ofensas publicadas no Facebook.



    A queixa foi recebida pela Segunda Turma em 3.5.2022, em acórdão assim ementado:



    Agravo. Penal e processo penal. Queixa-crime por difamação e injúria. Liberdade de expressão e imunidade parlamentar. Necessidade de vinculação com o exercício do mandato. Intuito manifestamente difamatório e injurioso das declarações do querelado. Doutrina e precedentes. Teoria funcional da imunidade parlamentar. Manifestações proferidas nas redes sociais. Provimento do recurso, com o recebimento da queixa-crime.



    Opostos embargos de declaração pelo querelado, foram desprovidos pelo Colegiado (eDOC 56-58).



    O réu apresentou resposta à acusação no eDOC 74, sustentando a atipicidade da conduta. Alegou nulidade decorrente da falta de intimação do advogado para sessão de julgamento dos embargos de declaração opostos contra o recebimento da queixa e a incompetência da Turma para apreciar o feito.



    Aduziu também a nulidade do recebimento da queixa sem prévia audiência de conciliação e de retratação.



    Ao final, arrolou testemunhas e formulou os seguintes requerimentos:



    a) em sede preliminar, requer-se seja reconhecida a incompetência da turma do STF para julgamento desta ação penal, à luz da Emenda Regimental n. 57, visto ser esta de competência do Plenário, reconhecendo a nulidade absoluta da sessão de julgamento do dia 03.05.2022; 



    b) a nulidade do recebimento da queixa-crime em razão da ausência de intimação do Querelado e/ou de seu patrono ante a clara ocorrência e configuração de prejuízo para a defesa, reconhecendo-se, de igual modo, a nulidade da sessão de julgamento; 



    c) No mérito seja a presente resposta à acusação recebida e provida de modo a ser reconhecida a liberdade de expressão deste Querelado, bem como a incidência da imunidade parlamentar, nos termos do art. 53, CF, tendo em vista ter as declarações estreita relação com sua atividade parlamentar, sendo proferidos no pleno exercício de seu mandato; 



    d) seja declarada nula o recebimento da queixa-crime, em razão da não designação de audiência de conciliação e retratação; 



    e) requer-se ainda seja reconhecida a atipicidade de conduta do Querelado, haja vista a ausência de animus injuriandi ou difamandi deste, bem como a inexistência de provas suficientes aptas a demonstrarem a autoria dos fatos, para julgar improcedente a queixacrime; 



    f) Por fim, requer o reconhecimento da retratação em plenário realizada pelo Querelado, de modo a extinguir qualquer espécie de pena que, eventualmente poderia vir a ser aplicada a este. 



    Em parecer (eDOC 81), a Procuradoria-Geral da República opinou pela rejeição das questões preliminares e prejudiciais aventadas na resposta à acusação e pela designação de audiência de conciliação, nos termos do art. 520 do Código de Processo Penal.



    É o relatório. Decido.



    I. De início, rejeito, mais uma vez, a alegação de incompetência da Segunda Turma para recebimento da queixa-crime. A questão foi submetida ao Colegiado por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo querelado contra a decisão que recebera a queixa. Prevaleceram os fundamentos veiculados em meu voto, nos seguintes termos (eDOC 57 - p. 12-14):



    (...) Como reconheceu o acórdão recorrido, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal assim dispunha sobre o tema: 



    “Art. 9º Além do disposto no art. 8º, compete às Turmas: I – processar e julgar originariamente: j) nos crimes comuns, os Deputados e Senadores, ressalvada a competência do Plenário, bem como apreciar pedidos de arquivamento por atipicidade de conduta; (Incluída pela Emenda Regimental n. 49, de 3 de junho de 2014) ) (Revogada pela Emenda Regimental n. 57, de 16 de outubro de 2020)” 



    A previsão vigorou até 16 de outubro de 2020, termo até o qual regrou validamente a competência da Turma para julgamento de crimes comuns praticados por parlamentares federais. 



    De outro lado, o julgamento virtual do Agravo Regimental nas Petições em apreço teve início em 2.10.2020, conforme informações aferíveis no sítio eletrônico deste Tribunal. 



    Frisa-se assim que, quando iniciada a análise virtual da demanda, foi observado o disposto no art. 9º, “j”, do RISTF, na redação vigente até então, anterior à Emenda Regimental 57/2020. 



    Nesses casos, entende esta Corte, à luz da garantia do juiz natural, que se prorroga a competência dos órgãos julgadores em caso de julgamentos já iniciados, em detrimento da aplicação imediata dos novos dispositivos legais. 



    Assim, é competente a Segunda Turma para continuidade do julgamento já iniciado sob a égide de norma anterior, que outorgava competência ao órgão fracionário para apreciação do feito. 



    Nesse sentido:



    “Penal e processo penal. Questão de ordem em embargos de declaração. 2. Remessa dos embargos de declaração para julgamento no Pleno, com base na Emenda Regimental 57/2020, que devolveu a competência para o julgamento de inquéritos e ações penais ao Plenário. Julgamento já iniciado perante a Segunda Turma. 3. Aplicação da garantia fundamental do juiz natural aos casos de modificação de competência de órgãos judiciais no transcorrer do processo. Art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição de 1988. 4. a garantia do juiz natural é compreendida como o direito a um juiz instituído antes do fato e competente para julgar o processo segundo critérios legais, prévios e taxativos. Doutrina. Necessidade de prévia definição do órgão jurisdicional competente enquanto garantia da imparcialidade e independência judicial. 5. Relevância da definição de regras de transição para as hipóteses de modificação da competência de órgãos judiciais. Precedentes do STF. QO na AP 937. 6. Embargante que juntou aos autos documentos comprobatórios da absolvição de corréu no mesmo processo, nas instâncias inferiores. Anterior conversão do processo em diligência pela Segunda Turma. Fumus boni juris. Inelegibilidade do réu eleito para a Prefeitura Municipal de Duque de Caxias/RJ. Periculum in mora. 7. Decisão da questão de ordem para firmar a competência da Turma para julgamento dos embargos e atribuir efeito suspensivo até o julgamento do recurso, nos termos do voto do Redator para o acórdão.” (AP 618 ED-QO, Rel. Min. EDSON FACHIN, em que fui designado redator do acórdão, Segunda Turma, DJe 15.3.2021)



    O RISTF traz ainda a seguinte previsão: 



    “Art. 8º Compete ao Plenário e às Turmas, nos feitos de sua competência: I – julgar o agravo regimental, o de instrumento, os embargos declaratórios e as medidas cautelares;” 



    É cediço que a competência para julgamento dos embargos de declaração é do mesmo órgão prolator da decisão embargada, sendo, neste caso, a Segunda Turma.



    Dessa forma, na linha do que já decidido pela Segunda Turma, rejeito a alegação do órgão fracionário para processar e julgar a queixa em tela.



    II. Tampouco merece prosperar o argumento relativo à nulidade do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que recebeu a queixa-crime em virtude da falta de intimação dos advogados querelado.



    Isso porque não foi interposto recurso contra o acórdão resultante do julgamento dos aclaratórios, consoante certidão de eDOC 65, de modo que há muito operou-se a preclusão do pronunciamento. É dizer, a nulidade aventada não foi suscitada no momento oportuno, nos termos do art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.



    De toda forma, convém salientar que o art. 83, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno estabelece que independe de pauta “o julgamento de embargos de declaração ou de agravo regimental em matéria processual penal”. E esse é o entendimento perfilado por ambas as Turmas desta Corte:



    EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO. PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO DE AGRAVO OU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO. DESNECESSIDADE. ARTIGOS 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 337 DO REGIMENTO INTERNO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que “os Regimentos Internos desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em seus arts. 83, § 1º, inciso VI, e 185, respectivamente, preveem que o julgamento dos embargos de declaração independe de pauta, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou prejuízo por ausência de intimação da pauta” (HC 189.319 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.11.2020). 2. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. 3. Esta Suprema Corte entende que “O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015” (RE 1.303.702 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.4.2021). 4. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 5. Não configuradas as hipóteses elencadas nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, evidenciando-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 6. Embargos de declaração rejeitados. 



    (RHC 166434 AgR-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 31-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 07-06-2021 PUBLIC 08-06-2021).



    Por esses motivos, afasto a nulidade arguida pelo querelado concernente à nulidade do julgamento dos embargos de declaração.



    III. Outrossim, a alegação de atipicidade da conduta foi rechaçada pela Segunda Turma por ocasião do recebimento da queixa-crime, quando explicitei em meu voto condutor os seguintes fundamentos (eDOC 42 - p. 52-58):



    (...) Nos casos em julgamento e em uma análise perfunctória típica da fase de recebimento das queixas-crime, entendo não ser o caso de aplicação das cláusulas relativas à liberdade de expressão ou à imunidade parlamentar, tendo em vista que tais direitos e prerrogativas não possuem uma natureza absoluta, conforme defendido nos tópicos anteriores. 



    Aliás, chama a atenção o fato de as queixas-crime processadas nos presentes autos terem sido apresentadas por colegas do querelado no Senado Federal, ou seja, por congressistas que estão acostumados aos fortes embates, por vezes até mesmo de caráter pessoal, que ocorrem no Parlamento, o que evidencia que houve, na avaliação desses congressistas, a prática de abusos em relação às regras e aos costumes vigentes em termos de imunidade material e de debates parlamentares. 



    Destaque-se que as manifestações ofensivas foram publicadas nas redes sociais do parlamentar, não se tratando de hipótese de discurso proferido no âmbito da Casa Legislativa, nos quais a jurisprudência do STF reconhece um maior âmbito de proteção em termos de imunidade material. 



    Outrossim, não é possível verificar um claro nexo de implicação recíproca entre as graves ofensas pessoais que foram proferidas pelo querelado com o desempenho de suas atividades legislativas regulamentares. 



    Tanto é assim que o próprio querelado invoca, nos fatos descritos nas PETs 8259, 8262 e 8263, sua profissão de jornalista ( “Além de todas as funções que exerço aqui, exerço prazerosamente a de fiscalizador, a de investigador, pois jornalista você nunca deixa de ser, e eu fui por 40 anos”), circunstância que, aliada aos elementos de produção e divulgação do vídeo nas redes sociais particulares do querelado, demonstra a prática de ato desvinculado do mandato parlamentar, tal como reconhecido pelo STF em precedentes semelhantes, anteriormente mencionados (Inq 2.036, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 23.6.2004; Inq. 3.672, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 14.10.2014). 



    Além disso, no vídeo descrito na PET 8242, o querelado invoca uma concepção absoluta e ilimitada da imunidade parlamentar (“todo parlamentar tem imunidade para falar e opinar o que quiser sobre quem quiser” ) que é contrária à ideia de separação de poderes e funções (arts. 1º e 2º da CF/88), a qual exige limites institucionais ao exercício do poder, com a existência de controle recíproco, já que conforme defende Karl Lowenstein, “dividir o Leviatã é da essência do governo constitucional ” (LOWENSTEIN, Karl. Constituciones y derecho constitucional. p. 7) 



    Observe-se ainda que os discursos proferidos pelo querelado possuem nítido conteúdo injurioso e difamatório, tendo sido proferidos de forma manifestamente dolosa, sem que se possa falar em qualquer hipótese de prévia provocação ou retorsão imediata capaz de excluir a tipificação em tese dos atos descritos nas queixas-crime, tal como previsto pelo art. 140, §1º, do Código Penal. 



    Destarte, as manifestações do requerido JORGE KAJURU constituem típicos exemplos de juízos de mero valor ou de críticas aviltantes que superam qualquer referência a um debate público de ideias. 



    Nessa linha, na PET 8.242, o querelado expressa inúmeras ofensas aviltantes e injustificáveis contra VANDERLAN CARDOSO em manifestação datada de 30.5.2019, ao comentar o indeferimento do pedido de interpelação judicial formulado pelo querelante por parte do Ministro Luiz Fux. 



    Não se ignora que tais manifestações foram proferidas dentro do contexto de animosidade e de embate político que envolve ambas as partes. Contudo, percebe-se que houve claramente a superação dos limites do debate político para as ofensas, injúrias e difamações de cunho aviltantes e exclusivamente pessoais, que não encontram respaldo na liberdade de expressão ou na imunidade parlamentar. 



    Nessa toada, após publicizar a decisão do Ministro Luiz Fux, que rejeitou o pedido de interpelação judicial, JORGE KAJURU começa a proferir as mais variadas ofensas injuriosas contra VANDERLAN CARDOSO, ao chamá-lo de “pateta bilionário”, “inútil”, “idiota incompetente”, “pateta desprezível” e “chumbrega”. 



    O querelado também faz afirmações que violam a honra e questionam a honestidade do querelante, ao afirmar reiteradamente que VANDERLAN CARDOSO teria obtido uma fortuna em dinheiro a partir de causas desconhecidas, possivelmente ilícitas, já que segundo o querelado, VANDERLAN CARDOSO seria uma pessoa incompetente que entrou na política “por negócio”.



    Prosseguindo nas suas ofensas, o querelado vincula o nome de VANDERLAN CARDOSO, de forma caluniosa e sem provas reais, conforme ele próprio reconhece, a um suposto narcotraficante que teria sido assassinado no estado de Roraima. 



    Transcrevo os principais trechos do discurso indicado na PET 8.242 (eDOC 3):



    “Senhoras e senhores jovens Goianos e goianas, meus únicos patrões a que fala Jorge Kajuru, Senador eleito orgulhosamente por Goiás a quem tem o gratidão eterna como seu empregado Público. Aqui estou nas minhas 30 redes sociais, com mais de sessenta e seis milhões de acessos mensais e quero me dirigir, permitam-me, pela última vez, não vou insistir nesse assunto, aos outros dois senadores do Estado de Goiás não vou nem dar nomes, vou chamar o primeiro de pateta bilionário cuja fortuna ninguém sabe de onde veio, ninguém em Goiás, aquele que tem nome de remédio, não sei o que o ‘AN’, o outro Pateta, esse eu não vou nem perder o meu tempo, suplente, não sabe absolutamente nada de Parlamento nunca subiu à Tribuna. [...] E porque estou respondendo, e digo que é pela última vez, porque um deles, o bilionário, o pateta bilionário cuja fortuna ninguém sabe de onde vem, nas suas redes sociais, inclusive impulsiona, paga para ter mais audiência, o que eu não preciso fazer, quis responder ao que eu já falei sobre o seu também inútil trabalho aqui no senado federal infelizmente [...] Lá em Roraima eu apenas não quis seguir porque não chegaram provas reais a mim, cabais, chegando eu voltarei a falar só que lá tem quem diz que o senhor era diretor financeiro de um assassino, de um Gangster, que mexia com narcotráfico e que foi assassinado pelo mesmo narcotraficante Olavo Pires, e não venha querer dizer que você aqui trabalha, trabalha nada, você vem aqui no senado na terça-feira à tarde e quinta-feira de manhã vai embora, você é Senador turista você e o outro Pateta. [...] portanto a minha opinião sobre vocês dois: são dois Idiotas, incompetentes, e que estão aqui no senado apenas por negócios. Foi a última vez que respondi a dois Patetas desprezíveis, chumbregas.”



    (...)



    Registre-se que os querelantes demonstraram, nesse juízo perfunctório típico da fase de recebimento da denúncia, a existência de ofensas contra a honra objetiva e subjetiva dos ofendidos. 



    Com efeito, a imputação de fatos ofensivos à reputação de VANDERLAN CARDOSO, como o uso do mandato parlamentar para fazer negócios ilícitos, a obtenção de fortuna por causas desconhecidas, a condição de diretor financeiro de narcotraficante de Roraima e outros semelhantes, é suficiente para fins de recebimento das queixas-crime pelo delito do art. 139 do Código Penal. 



    A mesma situação do art. 139 do Código Penal ocorre em relação às declarações que ALEXANDRE BALDY seria vinculado a esquemas de jogo de azar e ao contraventor Carlinhos Cachoeira, que estaria comprando ilicitamente apoio político para voltar a ser Ministro da Cidade e que seria líder de uma organização criminosa no âmbito do Detran de Goiás. 



    Outrossim, as manifestações de desprezo e desrespeito proferidas pelo querelado, ao chamar VANDERLAN CARDOSO de “pateta bilionário”, “inútil”, “idiota incompetente”, “pateta desprezível” e “chumbrega”, bem como ao se referir a ALEXANDRE BALDY como “bandido”, “golpista”, “homem falso”, “rei do toma lá dá cá” e “homem de bens e com preço”, de maneira injustificável e deliberada, constitui indício suficiente do animus injuriandi necessário à tipificação do delito do art. 140 do Código Penal (injúria). 



    Destaque-se que há a descrição de fatos que poderiam inclusive configurar o delito de calúnia previsto pelo art. 138 do Código Penal. Contudo, a ausência de descrição mais específica das imputações criminosas atribuídas pelo querelado aos querelantes descaracteriza tais fatos para o tipo penal de difamação, tal como enquadrado pelos querelantes na peça acusatória. 



    É igualmente importante pontuar que o querelado promoveu, de forma livre, consciente e voluntária, a ampla publicização das ofensas proferidas contra os querelantes em suas redes sociais, as quais contam com milhares de seguidores, razão pela qual há a devida ciência por parte de terceiros dos fatos ofensivos à honra objetiva e subjetiva das vítimas.



    Na resposta à acusação, não foram colacionados fatos ou argumentos novos que evidenciem a manifesta atipicidade que justificaria a absolvição sumária do querelado, nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal.



    Portanto, em exame preambular inerente a esta etapa do processo, e sem prejuízo do que delineado ao longo da instrução processual, afasto novamente a alegação de manifesta atipicidade da conduta. 



    IV. Por fim, no que concerne à alegação de nulidade em virtude da não realização da audiência de conciliação prevista no art. 520 do Código de Processo Penal, consigno que essa questão procedimental não tem o condão de inquinar a decisão de recebimento da queixa.



    Os artigos 563 e 572 do Código de Processo Penal estabelecem a possibilidade de convalidação de nulidades relativas e a impossibilidade de reconhecimento de nulidade que não tenha resultado em prejuízo para a defesa.



    A hipótese em tela amolda-se com perfeição a esses dispositivos legais, na medida em que a audiência de conciliação pode ser realizada após o recebimento da queixa, sem que isso implique prejuízo para defesa. A tentativa de conciliação não consiste em requisito de validade do ato de recebimento da queixa-crime.



    Ademais, convém salientar que, no caso dos autos, a audiência de conciliação não foi realizada por absoluta incompatibilidade procedimental. Rememoro que inicialmente a queixa foi rejeitada pelo então Ministro Relator, cujo entendimento apenas foi revertido em sede de agravo regimental.



    Em outras palavras, a superação da decisão monocrática no Colegiado tinha como única consequência possível o recebimento da queixa. Era inviável, em termos procedimentais, suspender o julgamento colegiado para permitir a tentativa de conciliação.



    Essa constatação afasta qualquer abertura para declaração de nulidade da decisão de recebimento da peça acusatória. Não houve inobservância de fórmula ou termo do processo, como estabelecido no art. 564 do Código de Processo Penal, mas, sim, incompatibilidade lógica e cronológica para proceder à tentativa de conciliação, tendo em vista as peculiaridades do procedimento no âmbito do Tribunal.



    Diante desse cenário, embora inexistente a nulidade aventada, reputo pertinente a tentativa de conciliação, conforme parecer da Procuradoria-Geral da República, no bojo do qual inclusive poderá ser conferido o tratamento adequado à retratação apontada pelo querelado na peça defensiva.



    Ante o exposto, acolho o parecer da Procuradoria-Geral da República para rejeitar as questões preliminares e prejudiciais veiculadas na resposta à acusação e, com fundamento no art. 520 do Código de Processo Penal, designo audiência de conciliação para o dia 15.10.2024, às 15h00min, a ser realizada na sala C-224, Anexo II, 2º andar, Ala A, deste Tribunal, facultando-se às partes a participação do ato por meio de videoconferência.



    Delego ao juiz instrutor deste gabinete, Lucas Faber de Almeida Rosa, os poderes necessários para presidir e realizar o ato, nos termos do art. 21-A do RISTF.



    Determino à Secretaria Judicial deste Tribunal que disponibilize a sala de audiência, com apoio de pessoal e equipamentos, assim como os links para que as partes que assim desejarem possam participar do ato por videoconferência.



    Intimem-se. Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente